Tribunal: TJDFT
Processo: 0010976-20.2016.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. PRELIMINARES. SENTENÇA ULTRA PETITA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM.. TEMAS 970 E 971 STJ. INCIDÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. BASE DE CÁLCULO. NUMERÁRIO EFETIVAMENTE ADIMPLIDO.

1. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o pedido deve ser extraído a partir da interpretação lógico-sistemática de toda a petição inicial.

2. Admite-se a legitimidade passiva ad causam da construtora em relação ao pedido de restituição dos valores pagos a título de juros de obra, que consiste no montante cobrado pela instituição financeira do mutuário, em contrato de financiamento habitacional, até que a obra seja concluída.

3. A tese firmada para efeito do artigo 1.036 do CPC é a seguinte: Tema 971 – No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.

4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Tema 970, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.

5. A cláusula penal em desfavor da construtora que deixou de entregar a unidade imobiliária no prazo incide apenas sobre o valor pago pelo consumidor, sob pena de acarretar enriquecimento sem justo motivo ao adquirente do bem.

6. Os “juros de obra” devem ser ressarcidos pela construtora quando comprovada a sua responsabilidade na demora em concluir a obra.

7. Recurso parcialmente provido.